Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751662-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória por erro médico movida contra HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, pela qual indeferiu a gratuidade judiciária e o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante. Na análise da admissibilidade recursal, verifica-se que o recorrente não recolheu o preparo recursal, requerendo a concessão da justiça gratuita, argumentando que embora aufira renda mensal com valor nominal elevado como Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser considerado que está excessivamente onerado danos materiais e com despesas para tratamento das lesões que o acometeram em razão de acidente motociclístico, além de estar impossibilitado de auferir renda extra que mantinha fixa com o exercício de atividade de guarda vidas. Argumenta que: “Embora exerça a função de bombeiro militar, as graves lesões sofridas no acidente geraram a interrupção de sua renda extra como Guarda-Vidas e acarretaram a necessidade de arcar com diversas despesas médicas, fisioterápicas e com medicamentos, além de aluguel de equipamentos e transporte. Tais gastos, somados às despesas fixas mensais, comprometem severamente sua capacidade financeira de suportar os encargos do processo sem comprometer seu sustento básico. Defende que em razão desses infortúnios, não possui atualmente condições de suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. É o relatório, Decido. Compulsando os documentos colacionados os autos de origem, tenho como inviável a concessão da gratuidade judiciária postulada no bojo do recurso, considerando a situação de renda e de consumo apresentada pelo agravante. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário, além da declaração de falta de condições de arcar com os custos do processo, a análise sobre as condições de profissão e consumo, para aferir se condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, auferindo renda líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que não comprovou estar enrolado com empréstimos consignados ou despesas expressivas extraordinárias que lhe afetem expressivamente a capacidade financeira (ID 254356707 e seguintes). Ademais, para comprovar comprometimento de despesas, o recorrente juntou aos autos faturas de cartão de crédito que revelam despesas expressivas mensais, evidenciando situação financeira e padrão de consumo incompatível com o pedido de gratuidade judiciária. Com efeito, as faturas exibidas a partir do ID 254355612 e do ID 254355639 demonstram padrão de consumo elevado, com gastos reiterados em restaurantes, compras, loja de suplementos, dentre outros, em condições que revelam plenas condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Some-se a isso a informação constante da apólice de seguro de ID 254355631, que revela a aquisição de veículo zero quilômetro de padrão elevado em data recente, posterior ao acidente motociclístico noticiado na petição inicial, identificado com Fiat FASTBACK Turbo 200, modelo 2026. Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, tratando-se de pessoa com condições de vida acima do padrão médio da sociedade brasileira, ainda que tenha possa estar onerado com despesas pontuais e com perda pouco expressiva de renda em razão do alegado acidente de trânsito. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento do preparo recursal pelo agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator